Tribunal: TCU
Processo: 012.235/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a recursos repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, por meio de convênio para projeto intitulado "Laboratório de excelência em P&D".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em decorrência de desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos no âmbito do Convênio 01.05.0871.00, firmado entre a Finep e o Genius Instituto de Tecnologia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Carlos Eduardo Pitta, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Cylon Eudóxio Tricot Gonçalves da Silva, excluindo-o da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Moris Arditti e pelo Genius Instituto de Tecnologia; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, as contas de Carlos Eduardo Pitta, Moris Arditti, e Genius Instituto de Tecnologia, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/5/2006 660,00 22/5/2006 2.100,00 22/5/2006 1.334,00 22/5/2006 8.800,00 22/5/2006 1.100,00 22/5/2006 652,00 22/5/2006 602,49 22/5/2006 2.613,52 22/5/2006 475,39 22/5/2006 95,00 22/5/2006 342,50 22/5/2006 304,80 22/5/2006 2.664,79 22/5/2006 160,20 22/5/2006 5.950,00 22/5/2006 290,00 22/5/2006 570,00 22/5/2006 2.635,53 22/5/2006 3.800,00 22/5/2006 187,96 22/5/2006 1.933,79 23/5/2006 380,00 2/6/2006 4.514,00 7/8/2006 330,00 7/8/2006 2.224,43 7/8/2006 37.775,56 19/9/2006 21.030,90 19/9/2006 2.218,54 19/9/2006 22.672,00 19/9/2006 281,74 19/9/2006 5.521,73 19/9/2006 4.502,04 19/9/2006 3.755,00 19/9/2006 900,00 19/9/2006 126,88 19/9/2006 147,82 19/9/2006 522,00 19/9/2006 5.510,78 28/12/2006 606,00 28/12/2006 95,00 28/12/2006 59,98 28/12/2006 480,00 28/12/2006 1.800,00 28/12/2006 10.000,00 28/12/2006 579,90 28/12/2006 3.060,00 28/12/2006 5.510,00 28/12/2006 331,62 28/12/2006 1.563,90 28/12/2006 230,00 10/1/2007 3.365,99 10/1/2007 527,52 10/1/2007 522,03 10/1/2007 40,00 4/5/2007 1.535,00 4/5/2007 191,50 4/5/2007 720,00 4/5/2007 288,00 4/5/2007 336,00 4/5/2007 24,30 4/5/2007 521,69 4/5/2007 16.982,23 4/5/2007 53.226,98 4/5/2007 630,50 4/5/2007 12,00 4/5/2007 19,00 4/5/2007 20,00 4/5/2007 27.321,11 19/7/2007 139,39 19/7/2007 361,51 19/7/2007 700,00 22/8/2007 300,00 22/8/2007 60,00 22/8/2007 523,95 29/11/2007 91.457,47 9.5. aplicar individualmente a Carlos Eduardo Pitta, Moris Arditti e Genius Instituto de Tecnologia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep); 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.